Tribunal: TJDFT
Processo: 0704050-49.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEVIDO RECOLHIMENTO DO PREPARO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ILEGITIMIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. AQUISIÇÃO E EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIORES À PENHORA. CONSTRIÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIILIDADE. PENHORA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em deserção da apelação se o recurso veio devidamente acompanhado da demonstração do recolhimento do preparo.
2. O reconhecimento, pelo juiz, de uma relação de consumo entre a parte autora e a cooperativa, da qual é associado, não depende do requerimento das partes.
3. Não configura julgamento extra ou ultra petita a sentença que guarda congruência com a demanda e que, ao considerar o conjunto da postulação, aplica o art. 322, § 2o, do CPC, a fim de dar interpretação ao pedido da parte autora.
4. Nos termos do art. 674, do CPC, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre os bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.
5. O terceiro possuidor, mesmo que não seja proprietário, tem legitimidade para opor embargos com o intuito de defender sua posse, turbada ou esbulhada, por constrição judicial já materializada, ou na iminência de ser realizada, determinada em processo do qual não faz parte.
6. Considerando que o embargante adquiriu o imóvel da cooperativa, tendo efetuado o pagamento do preço acordado e tomado posse do bem anos antes do registro de penhora, revela-se correta a sentença que determinou a liberação da constrição sobre o bem.
7. Apelo não provido.